Tribunal: TJDFT
Processo: 0729639-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. RECURSO REPETITIVO. DIVERGÊNCIA. TEMA 1.076 DO STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA ELEVADO. EQUIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Cabe ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, encaminhar o processo ao órgão julgador para a realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.
2. Conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, “a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”.
3. Com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, analisado sob a ótica dos recursos repetitivos, “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”, hipóteses de que não cuidam os presentes autos.
4. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Acórdão reformado, em juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC.